Tribunal: TJMT
Processo: 1026875-36.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026875-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), FORTGRAIN INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 04.461.884/0001-32 (AGRAVANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MODALIDADE CIF. PORTARIA N. 273/2023-SEFAZ/MT.
BIS IN IDEM
. SUSPENSÃO DOS EFEITOS NORMATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu liminar em Ação Declaratória visando suspender os efeitos da Portaria n. 273/2023-SEFAZ, a qual revogou a Portaria n. 047/2000-SEFAZ e passou a exigir destaque de ICMS sobre o frete mesmo em operações com cláusula CIF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

i) se é possível suspender, em sede de tutela de urgência recursal, os efeitos das Portarias n. 273/2023-SEFAZ e n. 81/2016-SEFAZ, restabelecendo-se o art. 1º da Portaria n. 047/2000-SEFAZ;

ii) se a exigência de ICMS sobre o frete em operações realizadas sob cláusula CIF caracteriza
bis in idem
e viola os princípios da legalidade e da anterioridade nonagesimal.

III. Razões de decidir

3. Em agravo de instrumento, a análise deve restringir-se à presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

4. A cláusula CIF implica que o vendedor assume custos de transporte e seguro, de modo que o valor do frete integra o preço da mercadoria, não sendo cabível nova tributação sobre o transporte.

5. O art. 13, § 1º, II, “b”, da LC n. 87/1996 estabelece que o frete só integra a base de cálculo do ICMS quando realizado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e cobrado em separado.

6. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 160, REsp 931.727/RS), firmou tese de que o frete apenas compõe a base de cálculo do ICMS quando houver vinculação do substituto tributário ao contrato de transporte.

7. Este Tribunal já reconheceu que a cobrança de ICMS sobre frete na modalidade CIF implica dupla incidência tributária, configurando bis in idem.

8. A Portaria n. 273/2023-SEFAZ inovou na ordem jurídica sem respaldo legal, afrontando os princípios da legalidade e da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Decisão reformada para confirmar a tutela de urgência recursal, suspendendo os efeitos das Portarias n. 273/2023-SEFAZ e n. 81/2016-SEFAZ e restabelecendo o art. 1º da Portaria n. 047/2000-SEFAZ até o julgamento final da ação originária.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de ICMS sobre o frete em operações CIF configura bis in idem, pois o custo do transporte já integra o preço da mercadoria tributada.”

“2. Portaria administrativa não pode inovar na ordem jurídica em matéria tributária sem respaldo em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade nonagesimal.”

Dispositivos relevantes citados:
LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, “b”; CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931.727/RS (Tema 160), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 26/08/2009, DJe 14/09/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
FORTGRAIN INDÚSTRIA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 273/2023-SEFAZ, que possibilita o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte com cláusula CIF.

A agravante sustenta, em síntese, que atua no ramo de produção de alimentos para animais, é beneficiária do PRODEIC e adota, em suas operações, a modalidade CIF, na qual o valor do frete integra o preço da mercadoria.

Sustenta que a revogação da Portaria n. 047/2000 pela Portaria n. 273/2023-SEFAZ impôs recolhimento destacado do ICMS sobre o frete, mesmo quando contratado sob cláusula CIF, o que caracteriza bitributação e viola o art. 13, § 1º, II, "b", da LC n. 87/1996, bem como os arts. 97, IV, e 178 do CTN.

Aduz, ainda, que a Portaria n.º 273/2023-SEFAZ afronta o princípio da anterioridade nonagesimal e impõe alterações unilaterais na base de cálculo do ICMS, restringindo a liberdade contratual de adotar a cláusula CIF.

Diante disso, pleiteia a antecipação da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos das Portarias n. 273/2023-SEFAZ e n. 81/2016-SEFAZ, restaurando-se o art. 1º da Portaria n. 047/2000, de modo a evitar riscos de autuação fiscal, prejuízos financeiros e o comprometimento de benefícios fiscais do PRODEIC. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do ICMS sobre o frete nas operações CIF.

A antecipação da tutela de urgência foi deferida no ID 306492369.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso, alegando inexistirem elementos concretos que comprovem a efetiva cobrança do ICMS sobre o frete ou qualquer ato administrativo individualizado que justifique a tutela de urgência. Argumenta, ainda, que portarias gozam de presunção de legitimidade e só podem ser afastados após análise detalhada e fundamentada do contraditório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão, em sede de tutela de urgência recursal, dos efeitos das Portarias n. 273/2023-SEFAZ e n. 81/2016-SEFAZ, a fim de restabelecer a vigência do art. 1º da Portaria n. 47/2000-SEFAZ, permitindo que a agravante realize operações interestaduais sob cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight), sem a exigência adicional de ICMS sobre o frete.

A Portaria n. 47/2000-SEFAZ dispunha que, nas operações interestaduais realizadas na modalidade CIF, não incidiria ICMS sobre o serviço de transporte, desde que o valor do frete estivesse incluído no preço da mercadoria. Tal regra foi revogada pela Portaria n. 81/2016-SEFAZ, e mais recentemente substituída pela Portaria n. 273/2023-SEFAZ, que suspendeu a eficácia do referido art. 1º, com início de vigência em 1º/01/2024.

A cláusula CIF, amplamente reconhecida nas práticas comerciais, implica que o remetente assume a responsabilidade pelos custos, pelo seguro e pelo frete até o destino da mercadoria, arcando com todas as obrigações fiscais e tributárias correspondentes ao transporte.

Contudo, essa responsabilidade não significa, por si só, a possibilidade de nova tributação sobre o serviço de transporte, quando o respectivo valor já se encontra embutido no preço da mercadoria e integra a base de cálculo do ICMS.

Essa interpretação encontra respaldo no art. 13, § 1º, II, “b”, da Lei Complementar n. 87/1996, segundo o qual:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

(...)

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo:

(...)

II - o valor correspondente a:

(...)

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

No caso da operação CIF, o frete não é cobrado em separado: ele compõe o valor da mercadoria e, portanto, já integra a base de cálculo do ICMS na operação de circulação de bens. Exigir novo recolhimento sobre esse mesmo valor representa bis in idem, violando o princípio da vedação à dupla tributação sobre o mesmo fato gerador.

O entendimento aqui adotado está solidificado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo (Tema 160), firmou a seguinte tese:

“O valor do frete deverá compor a base de cálculo do ICMS, recolhido sob o regime de substituição tributária, somente quando o substituto encontra-se vinculado ao contrato de transporte da mercadoria (...)” (REsp n. 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 14/09/2009).

De igual modo, este Tribunal tem reiteradamente reconhecido a ilegitimidade de nova incidência do ICMS sobre o transporte nas operações CIF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. OPERAÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE CIF. PORTARIA Nº 273/2023-SEFAZ/MT. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

A Lei Complementar nº 87/1996 prevê que o frete integra a base de cálculo do ICMS quando realizado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem.

2.

A exigência de novo recolhimento do ICMS sobre o transporte na modalidade CIF caracteriza bis in idem.

3.

O STJ, no Tema 160, firmou entendimento contrário à dupla tributação quando o frete já compõe a base de cálculo da mercadoria.

4.

A Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT extrapola os limites do poder regulamentar, ao inovar na ordem jurídica sem respaldo legal específico, violando os princípios da legalidade tributária e da anterioridade nonagesimal (CF/88, art. 150, III, "c").
(TJMT, N.U 1014798-29.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, DJE 15/04/2025)

No caso, a Portaria n. 273/2023-SEFAZ foi publicada em 10/10/2023, com vigência a partir de 1º/01/2024, o que revela inobservância do prazo mínimo de 90 dias exigido pela anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da Constituição Federal.

Além disso, a referida portaria inova no ordenamento jurídico sem base legal específica, impondo nova obrigação tributária sem respaldo em lei, em afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF).

Quanto à Portaria n. 81/2016-SEFAZ, embora também tenha tido seus efeitos suspensos pela decisão agravada, não consta na motivação qualquer análise individualizada sobre seu conteúdo ou pertinência normativa. Trata-se, no entanto, de norma intermediária na cadeia de regulamentações, cuja suspensão, ainda que implícita, visa evitar contradições com o restabelecimento do art. 1º da Portaria n. 47/2000-SEFAZ. Nesse contexto, é possível manter a suspensão, por arrastamento funcional, até que a ação originária trate da matéria com maior amplitude.

Por fim, o risco de dano é evidente, pois a manutenção da exigência fiscal impugnada poderá gerar autuações, acréscimos indevidos ao custo operacional da agravante e insegurança jurídica no comércio interestadual, especialmente quando o próprio Fisco estadual vem contrariando jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para confirmar a tutela de urgência recursal que suspendeu os efeitos das Portarias n. 273/2023-SEFAZ e n. 81/2016-SEFAZ, determinando o restabelecimento da vigência do art. 1º da Portaria n. 47/2000-SEFAZ, até o julgamento final da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025